Tribunal: TJES
Processo: 5000892-14.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000892-14.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JHONATAN PINTO DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5000892-14.2026.8.08.0000

AGRAVANTE: JHONATAN PINTO DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE FALTAS DISCIPLINARES GRAVES. DANO À ESTRUTURA DA CELA E TROCA DE ALOJAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO. CONFISSÃO ADMINISTRATIVA DO APENADO. RESPONSABILIZAÇÃO DISCIPLINAR. SOLICITAÇÃO DE DROGA A VISITANTE INTERCEPTADA ANTES DA ENTREGA. ATO PREPARATÓRIO ATÍPICO. INEXISTÊNCIA DE CRIME DOLOSO. AFASTAMENTO DE UMA DAS FALTAS GRAVES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES que homologou duas faltas disciplinares de natureza grave apuradas nos PADs nº 699.15/2024 e nº 485.2/2024, aplicando como consequências executórias a perda de 1/3 dos dias remidos, a interrupção da contagem de prazo para benefícios, a fixação de novas datas-base e o registro de conduta carcerária “má”. A defesa sustenta a invalidade das faltas graves, alegando insuficiência de provas quanto ao dano estrutural na cela e inexistência de crime doloso no episódio envolvendo apreensão de droga com visitante do apenado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há elementos probatórios suficientes para a responsabilização disciplinar do apenado pela troca de cela sem autorização e pelo dano à estrutura da cela apurados no PAD nº 699.15/2024; e (ii) estabelecer se a solicitação de substância entorpecente a visitante, interceptada antes da entrega ao interno, configura falta disciplinar grave fundada na prática de fato definido como crime doloso, nos termos do art. 52, da Lei de Execução Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade da infração disciplinar apurada no PAD nº 699.15/2024 encontra-se demonstrada pelos registros administrativos da ocorrência, pelo boletim unificado e pelos documentos que atestam o dano estrutural à cela e a troca de alojamento sem autorização da administração penitenciária.

A autoria resta evidenciada pela confissão administrativa prestada pelo próprio apenado no curso do procedimento disciplinar, na qual admite ter trocado de cela sem autorização e auxiliado na danificação da estrutura da cela.

A existência de outros internos no ambiente não impede a responsabilização disciplinar quando há admissão expressa de participação na conduta irregular, permitindo a individualização do comportamento do apenado.

O procedimento administrativo disciplinar observou as garantias do contraditório e da ampla defesa, uma vez que a defesa técnica teve acesso aos autos e oportunidade de manifestação.

No PAD nº 485.2/2024, a substância entorpecente foi apreendida com a visitante durante revista na unidade prisional, antes de qualquer entrega ou posse pelo apenado.

A mera solicitação de droga a terceiro, desacompanhada da efetiva entrega ou domínio da substância pelo interno, configura ato preparatório do
iter criminis
, não caracterizando o delito de tráfico de drogas previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006.

Ausente fato definido como crime doloso, não se configura a hipótese disciplinar prevista no art. 52, da Lei de Execução Penal, devendo ser afastado o reconhecimento da falta grave decorrente do PAD nº 485.2/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A confissão administrativa do apenado, corroborada por registros institucionais da ocorrência, constitui elemento probatório idôneo para fundamentar o reconhecimento de falta disciplinar grave na execução penal.

A solicitação de substância entorpecente a visitante, interceptada antes da efetiva entrega ao interno, configura ato preparatório atípico e não caracteriza fato definido como crime doloso para fins de reconhecimento de falta grave prevista no art. 52 da Lei de Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, §4º; CP, art. 157; Lei nº 10.826/03, art. 14; LEP, arts. 50 e 52; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2617203/SE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 20.08.2024, DJe 26.08.2024; TJES, Apelação Criminal nº 0002665-79.2023.8.08.0035, Rel. Des. Helimar Pinto, 2ª Câmara Criminal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5000892-14.2026.8.08.0000

AGRAVANTE: JHONATAN PINTO DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
interposto por
JHONATAN PINTO DOS SANTOS
em face da r. Decisão (ID 17888798, pp. 01/05), proferida pelo Juízo da 8ª Vara de Criminal de Vila Velha/ES – Exclusiva Regime Fechado, nos autos do processo de execução tombado sob nº 0002502-55.2011.8.08.0024, por meio da qual foram homologadas duas faltas disciplinares de natureza grave, apuradas nos PADs nº 699.15/2024 e nº 485.2/2024, com fundamento nos arts. 50, inciso I, e 52, ambos da Lei de Execução Penal, determinando-se, como consequências executórias, a perda de 1/3 dos dias remidos, a interrupção da contagem do prazo para aquisição de benefícios executórios, a fixação das datas 18/11/2024 e 05/09/2024 como nova data-base, bem como o registro de conduta carcerária “MÁ”.

Nas razões recursais (ID 17888798, pp. 06/13), a d. Defesa requer a reforma da r. Decisão, sustentando, em síntese, a invalidade do reconhecimento das faltas graves homologadas nos PADs nº 699.15/2024 e nº 485.2/2024.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Extrai-se dos autos que o agravante foi condenado à pena de 26 (vinte e seis) anos, 03 (três) meses e 07 (sete) dias de reclusão pela prática dos crimes previstos no art. 155, § 4º e art. 157, ambos do Código Penal, e art. 14 da Lei n.º 10.826/03, conforme processos nº 0007060-91.2020.8.08.0012, 0024157-49.2012.8.08.0024, 0031847-03.2010.8.08.0024 e 0020917-57.2009.8.08.0024.

Os presentes autos discutem a homologação de faltas graves reconhecidas em dois Procedimentos Administrativos Disciplinares.

No que se refere ao Procedimento Administrativo Disciplinar nº 699.15/2024, verifica-se que teve origem em ocorrência registrada no interior da unidade prisional, ocasião em que foi constatado dano à estrutura da cela nº 115 da Galeria Alpha, bem como troca de cela sem autorização da administração penitenciária, fatos que motivaram a instauração do procedimento disciplinar para apuração de eventual prática de falta grave.

A defesa sustenta que o conjunto probatório produzido no procedimento disciplinar seria insuficiente para demonstrar a autoria da infração imputada, aduzindo que o dano estrutural constatado na cela teria ocorrido em ambiente ocupado por diversos internos, sem que houvesse individualização da conduta atribuída ao apenado, circunstância que, segundo afirma, inviabilizaria a responsabilização disciplinar.

Todavia, a materialidade da infração disciplinar encontra-se devidamente demonstrada pelos registros administrativos da ocorrência, pelo Boletim Unificado lavrado pela administração penitenciária, bem como pelos demais elementos documentais que instruíram o procedimento disciplinar, os quais registram a constatação do dano estrutural na cela e a irregular troca de alojamento entre internos, em desacordo com as normas de disciplina do estabelecimento prisional.

Quanto à autoria, a decisão agravada consignou que elemento central de convicção reside na confissão administrativa prestada pelo próprio apenado no curso do procedimento disciplinar.

Observa-se que o apenado foi ouvido em interrogatório no procedimento administrativo disciplinar, ocasião em que admitiu ter trocado de cela sem autorização da administração penitenciária e ter auxiliado na danificação da estrutura da cela, afirmando que mudança ocorreu com objetivo de obter notícias de familiares. Na oportunidade, declarou expressamente:

“O depoente declara QUE; realmente trocou de cela sem autorização como consta a ocorrência. QUE; o motivo era que o interno GUSTAVO RODRIGUES DE ANDRADE, iria receber visita no dia em questão, e iria sondar para o depoente como está a sua família, já que sua esposa não pode entrar na Unidade,
[...]
O depoente confirma QUE; ajudou a danificar a estrutura da cela como consta a ocorrência.”

Diante desse contexto, a confissão administrativa prestada pelo apenado assume especial relevância na formação do juízo de convencimento acerca da autoria da infração disciplinar. A admissão voluntária de que realizou troca de cela sem autorização da administração penitenciária e de que auxiliou na danificação da estrutura da cela constitui elemento probatório direto acerca da participação na conduta apurada. Tal circunstância, quando analisada em conjunto com registros administrativos da ocorrência e demais documentos que instruíram procedimento disciplinar, confere consistência ao quadro probatório que embasou conclusão adotada pela autoridade administrativa.

A alegação defensiva de ausência de individualização da conduta, fundada no argumento de que o dano estrutural teria ocorrido em ambiente ocupado por diversos internos, não possui aptidão para afastar a responsabilidade disciplinar reconhecida na decisão agravada. Isso porque a existência de outros custodiados no local não impede o reconhecimento de participação individual quando há declaração expressa de envolvimento na conduta irregular, circunstância que permite adequada vinculação entre o fato apurado e a atuação do apenado.

Ademais, verifica-se que a defesa técnica teve oportunidade de manifestação no curso do procedimento administrativo disciplinar, com acesso aos elementos constantes dos autos e possibilidade de apresentar argumentos em favor do apenado. Tal circunstância evidencia observância das garantias do contraditório e da ampla defesa na apuração da falta disciplinar, afastando a alegação de irregularidade procedimental na condução do feito administrativo.

Assim, à luz do conjunto fático-probatório constante dos autos, verifica-se que a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada em elementos probatórios idôneos, notadamente a documentação administrativa da ocorrência e a confissão prestada pelo próprio apenado.

Diversa, contudo, é a solução quanto ao PAD nº 485.2/2024.

Em análise aos autos, verifica-se que os fatos apurados no procedimento disciplinar em exame consistem na apreensão de substância entorpecente em posse da companheira do apenado, durante procedimento de revista na unidade prisional, circunstância que levou o juízo de origem a reconhecer a prática de falta grave sob o fundamento de que o apenado teria solicitado a introdução da droga no estabelecimento prisional, configurando, em tese, a prática do crime de tráfico de drogas.

A defesa sustenta que a substância entorpecente foi apreendida com a visitante antes de qualquer entrega ao apenado e destaca que os fatos que deram origem ao procedimento disciplinar também foram objeto de ação penal, na qual o recorrente foi absolvido pelo juízo competente. Argumenta, assim, que não seria juridicamente admissível o reconhecimento de falta disciplinar fundada na suposta prática de crime doloso quando a responsabilidade penal do apenado já foi afastada na esfera criminal, sob pena de impor reflexos negativos na execução da pena por fato que não resultou em condenação penal.

Diante dessas considerações, a análise detida dos autos evidencia que a decisão agravada adotou enquadramento jurídico inadequado da conduta atribuída ao apenado.

Com efeito, a decisão recorrida reconheceu a prática de falta grave com fundamento no art. 52, da Lei de Execução Penal, sob o argumento de que os fatos configurariam prática de fato definido como crime doloso, especificamente o delito de tráfico de drogas previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006.

Todavia, o exame do contexto fático-probatório evidencia que a substância entorpecente foi apreendida com a visitante durante o procedimento de revista realizado na unidade prisional, antes de qualquer contato ou transferência ao apenado, inexistindo prova de que o interno tenha efetivamente recebido, transportado, guardado ou mantido sob sua posse a droga apreendida.

Nessas circunstâncias, ainda que demonstrada a solicitação da substância entorpecente pelo apenado, a conduta permanece restrita à fase preparatória do
iter criminis
, inexistindo início de execução de qualquer dos verbos nucleares previstos no tipo penal descrito no art. 33, da Lei nº 11.343/2006.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que a mera solicitação de substância entorpecente por interno a visitante, no interior de estabelecimento prisional, desacompanhada da efetiva entrega ou posse da droga pelo apenado, não caracteriza o delito de tráfico de drogas previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006.

Nessas hipóteses, quando a substância entorpecente é interceptada ainda na posse do visitante, antes de sua introdução no ambiente prisional ou de sua entrega ao interno, não se verifica o início da execução da conduta típica. O fato permanece restrito à fase preparatória do
iter criminis
, etapa que, à luz do direito penal brasileiro, não se submete à sanção penal, por ausência de lesão ou de exposição concreta do bem jurídico tutelado.

O tipo penal do art. 33, da Lei nº 11.343/2006 exige a prática de conduta que revele efetivo domínio, disponibilidade ou circulação da substância ilícita. Ausente a entrega do entorpecente ao apenado, ou qualquer ato que denote a efetiva inserção da droga na esfera de disponibilidade do agente, não se configura o início de execução do delito, mas apenas providência preparatória, juridicamente atípica.

Nessa linha, a interceptação da substância ainda em poder do visitante impede a concretização da conduta típica, afastando a configuração do crime de tráfico de drogas e, por consequência, a caracterização de falta disciplinar de natureza grave fundada na prática de fato definido como crime doloso.

Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. SOLICITAÇÃO DE DROGAS NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL SEM EFETIVA ENTREGA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a mera solicitação, sem a efetiva entrega de drogas, no estabelecimento prisional, configura mero ato preparatório, sendo impunível diante da atipicidade formal da conduta.
2. No caso, a única ação imputada ao ora agravado foi de solicitar à companheira a entrega de 36g de maconha no presídio onde estava recolhido. A interceptação da droga pelos agentes penitenciários antes de ser entregue ao destinatário impede a configuração da figura típica do art. 33, caput, da Lei de Drogas, seja no núcleo "adquirir", seja nas demais modalidades previstas no tipo penal.
3. Para configuração do delito de associação para o tráfico, é imprescindível a demonstração do vínculo associativo estável e permanente para a prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 da Lei n. 11.343/2006. Não restando comprovado o vínculo duradouro entre o agravado e a corré, é inviável suas condenações no delito do art. 35, caput, da Lei de Drogas. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ – AgRg no AREsp: 2617203 SE 2024/0143648-2, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 20/08/2024, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2024)

Tal entendimento foi igualmente reafirmado por esta Corte Estadual, conforme se observa do seguinte julgado:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PODER JUDICIÁRIO – TRIBUNAL DE JUSTIÇA 2ª Câmara Criminal Gabinete do Des. Helimar Pinto APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO APELADO: DANIEL DA SILVA BARBOSA Advogado do (a) APELADO: PAULO ROBERTO BARBOSA SILVA – ES28992-A ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06). TENTATIVA DE INTRODUÇÃO DE DROGAS NO PRESÍDIO POR TERCEIROS. CRIME IMPOSSÍVEL. INOCORRÊNCIA . ABSOLVIÇÃO. POSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVA DE AUTORIA DA CONDUTA “ADQUIRIR”. ATIPICIDADE DA CONDUTA “SOLICITAR”. MERO ATO PREPARATÓRIO. RECURSO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência tem considerado atípica a conduta de “solicitar” a terceiros que adentrem ao estabelecimento com drogas, sendo considerado mero ato preparatório. STJ e TJES. 2. Considerando que a conduta atribuída ao réu preso foi encomendar drogas para si, que não chegaram ao seu destino final, conclui-se que o ato praticado é formalmente atípico, impondo-se, assim, a absolvição. 3. Recurso a que se nega provimento.

(TJ-ES – APELAÇÃO CRIMINAL: 0002665-79.2023.8.08.0035, Relator.: HELIMAR PINTO, 2ª Câmara Criminal)

Esse Egrégio Tribunal, portanto, também já reconheceu que a conduta consistente em solicitar a visitante a introdução de substância entorpecente no estabelecimento prisional, quando frustrada antes da efetiva entrega ao interno, permanece na esfera dos atos preparatórios, não configurando o delito previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006.

Dessa forma, embora comprovado que o apenado solicitou a introdução da substância entorpecente na unidade prisional, a ausência de tipicidade penal da conduta impede o reconhecimento da prática de crime doloso, requisito indispensável para a incidência da hipótese disciplinar prevista no art. 52, da Lei de Execução Penal, fundamento jurídico utilizado na decisão agravada.

Assim, à luz do conjunto probatório constante dos autos e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, conclui-se que a conduta atribuída ao apenado não configura fato definido como crime doloso, razão pela qual se impõe o afastamento do reconhecimento da falta grave decorrente do PAD nº 485.2/2024, mantendo-se, contudo, a decisão agravada quanto à falta disciplinar apurada no PAD nº 699.15/2024.

Por todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo em Execução Penal, para
AFASTAR

o reconhecimento da falta grave referente ao PAD nº 485.2/2024
, mantendo-se, no mais, a decisão agravada quanto ao PAD nº 699.15/2024, determinando-se a retificação do cálculo da pena no sistema de execução, a fim de adequar a data-base e os demais consectários executórios à exclusão da falta grave afastada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)